Tribunal: STF
Processo: RE 110399
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUE SE ESCLARECE, TENDO EM
VISTA A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 23, PARAGRAFO ÚNICO III, DA LEI
DE FALÊNCIAS, AO CONCORDATARIO, SEGUNDO A PERMISSAO DO ARTIGO 112,
II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EMBARGOS RECEBIDOS.